Tribunal: TJMT
Processo: 1034161-49.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034161-49.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KEROLLY KETLUIM SOUZA CUNHA - CPF: 054.096.381-07 (APELANTE), ALESSANDRO CAMPOSTRINI PAIXAO - CPF: 071.310.907-60 (ADVOGADO), GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA. - CNPJ: 10.555.143/0002-02 (APELADO), CARLOS FERNANDO COUTO DE OLIVEIRA SOUTO - CPF: 469.694.890-00 (ADVOGADO), RICARDO QUASS DUARTE - CPF: 180.392.808-50 (ADVOGADO), STEPHANIE VIEIRA GOULARTE - CPF: 015.770.050-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE REPARAÇÃO DANO – DEFICIÊNCIA FISICA DECORRENTE DE INGESTÃO FÁRMACO CONTENDO A SUBSTÂNCIA TALAMIDA POR SUA GENITORA DURANTE A GRAVIDEZ -

COMPETÊNCIA DO FORO – APLICAÇÃO DO ART. 53, I “A” DO CPC
– REGRA ESPECIAL - RECURSO PROVIDO.

A competência para julgar a lide que envolve reparação de dano é o lugar do ato ou fato para ação, tratando de regra de competência especial.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1034161-49.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Kerolly Ketluim Souza Cunha

Apelada:
Grunenthal do Brasil Farmacêutica Ltda
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Kerolly Ketluim Souza Cunha
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de reparação de danos físicos estético e moral movida em desfavor da apelada, reconheceu a incompetência do juízo, devendo a parte promover o processamento do feito perante o domicílio do réu, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta que em se tratando de matéria regida pelo direito consumerista, não há falar em competência territorial na sede do réu, já que evidente o equilíbrio técnico e financeiro entre as partes.

Pugna pela aplicação do art. 101, I, do CDC que estabelece na ação de responsabilidade civil pode ser proposta no domicilio do autor, sendo competente o foro de Cuiabá, local onde ocorreu o fato danoso (nascimento da recorrente), bem como identificadas as malformações físicas.

Aduz que litigar no foro da recorrida, ou seja, em São Paulo/SP, aprofunda ainda mais o abissal desnivelamento técnico e financeiro existente entre as partes, inviabilizando-se que a recorrente tenha verdadeiro acesso à justiça, na busca de seus direitos, bem como fere o princípio da igualdade material
.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 70695588).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

de fevereiro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1034161-49.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Kerolly Ketluim Souza Cunha

Apelada:
Grunenthal do Brasil Farmacêutica Ltda
.

V O T O

Cinge-se dos autos que a apelante ajuizou ação de reparação de danos físicos estéticos e moral contra a
Grunenthal do Brasil Farmacêutica Ltda
., em que busca a reparação da deficiência física (fomecopsia de membros superiores) decorrente do uso de talamida durante a gestação, por sua genitora devido ao tratamento de hanseníase.

A autora juntou nos autos a concessão de benefício previdenciário do INSS, em que consta o recebimento da pensão especial vítimas de talamida, bem como o prontuário médico de tratamento de sua genitora sendo portadora de hanseníase e com prescrição do medicamento (id. 70695485).

Devidamente citada, a ré apresentou contestação arguindo as preliminares de incompetência relativa, revogação da gratuidade da justiça e ilegitimidade passiva. Alegou a prejudicial de mérito da prescrição da pretensão indenizatória. No mérito, requereu a improcedência da demanda (id. 70695559).

Após o devido trâmite processual, o douto magistrado
a quo
entendeu que não há relação de consumo na demanda, e reconheceu a incompetência territorial, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC (id. 70695584).

Pois bem. Irresignada, a apelante sustenta que se trata de relação de consumo, e por isso, deve ser aplicado o teor do art. 101, I, do CDC, que considera que a demanda pode ser proposta no domicilio do autor.

Por outro lado, a apelada aduz que o domicilio é na cidade de São Paulo/SP e que pelas normas de competência do CPC (art. 46) a demanda deve ser proposta no foro de domicilio do réu.

Ao apreciar a preliminar, o douto magistrado declinou da competência para o foro da Comarca de São Paulo/SP, fundamentando que não visualizou na demanda a existência de relação de consumo e sim relação civil de reparação de dano. Justificando que a autora não fez prova de qualquer relação de consumo entre as partes, e por isso, aplicou a regra da competência da legislação geral do CPC (artigos 46 e 53, III).

É sabido que as regras de fixação de competência previstas no código de processo civil podem variar em razão da matéria ou das partes processuais. Além disso, a legislação previu regra de norma geral, qual seja, a foro de domicilio do réu e também regra de norma especial, como a de reparação de dano.

Com a devida vênia, entendo que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto, tendo em vista a competência para reparação de dano é o lugar do ato ou fato para ação, consoante dispõe o art. 53, VI a do CPC, mesmo que se aplicando ao caso somente a legislação civil, como entendeu o magistrado.

Outro não é entendimento dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA NA MALFORMAÇÃO FÍSICA DA AUTORA, DECORRENTE DA INGESTÃO, POR SUA MÃE DURANTE A GESTAÇÃO, DE MEDICAMENTO CONTENDO A SUBSTÂNCIA DENOMINADA TALIDOMIDA. SENTENÇA JULGANDO EXTINTO O FEITO NA FORMA DO ART. 487, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO. APELO DA AUTORA. DIREITO À INTEGRIDADE FÍSICA, TUTELADA COMO DIREITO DA PERSONALIDADE, CONSOANTE ARTS. 11 C/C 13, DO CÓDIGO CIVIL. IMPRESCRITIBILIDADE DAS PRETENSÕES RELACIONADAS A DIREITO DA PERSONALIDADE. ART. 12 DO CÓDIGO CIVIL (“PODE-SE EXIGIR QUE CESSE A AMEAÇA, OU A LESÃO, A DIREITO DA PERSONALIDADE, E RECLAMAR PERDAS E DANOS, SEM PREJUÍZO DE OUTRAS SANÇÕES PREVISTAS EM LEI”). IMPRESCINDÍBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES, A FIM DE AVERIGUAR O NEXO CAUSAL E A EXTENSÃO DOS DANOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
.” (TJRJ, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003927-09.2017.8.19.0087, 26ª Câm. Civ., Rel. Desa. Sandra Santarém Cardinali, j. 20.09.2018)

No teor do acórdão acima, o Tribunal do Rio de Janeiro afastou a preliminar de incompetência relativa, com o seguinte fundamento:

“De início, rejeito a preliminar de incompetência relativa do Juízo, com fundamento no art. 53, IV, "a" do CPC/15, o qual dispõe que “É competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano.”

À vista disso, forte nessa fundamentação, é certo que a r. sentença deve ser reformada, devendo ser reconhecida a competência territorial do Juízo da Comarca de Cuiabá, para julgar e processar o feito.

Sendo assim, não há incompetência relativa diante da expressa previsão art.53, IV, "a" do CPC, posto que se trata de norma especial, além disso, é o local onde a autora reside e no qual diuturnamente absorve os impactos físicos e emocionais dos fatos decorrente da síndrome de talidomida.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões,
tenho que merece ser reformada a sentença, reconhecendo a competência do Juízo de Cuiabá para processar e julgar a demanda com o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021